Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. taxas condominiais. pagamento. processos. objetivos diversos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há confusão na tramitação de processos onde há objetivos claramente diversos.
É preciso consignar a ineficácia da venda de bens pelo devedor e no curso de processo capaz de reduzi-lo a insolvência (art. 792, CPC).
Não merece reproche a decisão que manteve a agravante no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.